Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729645-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO SOARES ARAUJO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO SOARES ARAUJO, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 163691611): “No ID 159853039 certificou-se a penhora de ativos financeiros em contas bancárias do réu, no valor de R$ 10.027,87, efetivada em 12/1/2023, sendo R$ 10.005,00 em conta mantida perante a Caixa Econômica Federal e R$ 22,87 em conta mantida perante a Nu Pagamentos S.A, conforme detalhado no extrato Sisbajud de ID 159853039. A parte ré apresentou impugnação, no ID 162533662, onde pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como alegou a impenhorabilidade do valor, ao argumento de ter atingido verba alimentar, oriunda do recebimento de salário mediante o PIX do cliente LIFENG YE, relativamente ao contrato de prestação de serviços de consultoria sistêmica, procuração pública, Termo de Acordo e Confissão de Dívida Extrajudicial firmado entre LIFENG YE e PAULO ROBERTO DE MATTOS JUNIOR, com interveniência e mediação do Executado. Sustenta, ainda se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos. Postulou, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e pela liberação da quantia constrita em sua conta bancária mantida perante a Caixa Econômica Federal. No ID 1631473655 e respectivos vinculados, o executado juntou cópia dos extratos bancários e dos comprovantes de rendimentos e de despesas. É a síntese necessária. Decido. Preliminarmente, diante dos documentos colacionados pelo réu, em especial a declaração de rendimentos de ID 163473656 e, sobretudo, os comprovantes de despesas mensais de IDs 163473662 a 163474753, tenho por demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça ao réu, anotado nesta data. Lado outro, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos estabelecidos no art. 833, IV do CPC. Da análise dos documentos apresentados pela parte executada, sobretudo da declaração de rendimentos de ID 163473656, somada à movimentação financeira do período de 12/12/2022 a 12/1/2023 (data da constrição), estampada nos extratos de IDs 163473658 e 163473660, vê-se o registro do crédito de R$ 31.967,48, decorrente da somatória dos seguintes ingressos: a. Cred. TEV, datado de 23/12/2022, no valor de R$ 5.000,00; b. Cred. PIX, datado de 28/12/2022, no valor de R$ 1.794,55; c. Cred. PIX, datados de 29/12/2022, nos valores de R$ 2.000,00 e de R$ 20,00; d. Cred. PIX, datados de 3/1/2023, nos valores de R$ 1.000,00 e de R$ 3.000,00; e. Cred. PIX, datados de 4/1/2023, nos valores de R$ 1.990,00 e de R$ 10,00; f. Cred. TEV, datado de 5/1/2023, no valor de R$ 3.000,00; g. CRED. TEV, datado de 9/1/2023, no valor de R$ 2.000,00; h. Cred. PIX, datado de 10/1/2023, no valor de R$ 2.152,93; e i. Cred. PIX, datado de 12/1/2023, no valor de R$ 10.000,00. Vê-se que os créditos acima detalhados, oriundos de PIX e de transferências diversas de outras para aquela de titularidade do autor, não contêm identificação acerca da destinação que se referem, de modo a impossibilitar sua correlação com eventual prestação do serviço relatado pelo autor na declaração de ID 163473656. Ademais os depósitos efetuados nesse período de 30 dias (12/12/2022 a 12/1/2023), na conta do executado, somam a quantia de R$ 31.967,48, o que supera, e muito, a renda mensal de R$ 12.000,00 que o executado afirma auferir. Com efeito, não verifico demonstrado que a penhora tenha atingido verba salarial do executado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 162533662 e converto em pagamento a penhora de ID 159853039, no valor total de R$ 10.027,87. 1. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor da parte exequente alvará ou ofício de transferência. 1.1. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento, após a preclusão desta decisão. 2. Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre sua renda salarial, protegida pelo manto da impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a liberação imediata dos valores retidos. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada. Preparo dispensado devido à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente, sobre os quais entendeu que o agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Vê-se que os créditos acima detalhados, oriundos de PIX e de transferências diversas de outras para aquela de titularidade do autor, não contêm identificação acerca da destinação que se referem, de modo a impossibilitar sua correlação com eventual prestação do serviço relatado pelo autor na declaração de ID 163473656. Ademais os depósitos efetuados nesse período de 30 dias (12/12/2022 a 12/1/2023), na conta do executado, somam a quantia de R$ 31.967,48, o que supera, e muito, a renda mensal de R$ 12.000,00 que o executado afirma auferir. Com efeito, não verifico demonstrado que a penhora tenha atingido verba salarial do executado. (...)”. Ocorre que, da análise dos documentos apresentados pelo executado/agravante, em especial o de ID n° 162533670, afere-se que o respectivo contrato estipula o valor e a data de pagamento da remuneração do ora recorrente em quantia e data condizentes com o objeto da penhora ora impugnada. Nesse contexto, constata-se a verossimilhança do fato alegado pela parte agravante no sentido de que o aludido bloqueio incidiu sobre verba impenhorável, indispensável ao suprimento das necessidades básicas de seu beneficiário. Com efeito, diante da própria natureza de tais verbas, oriundas de vínculo laboral, restam abrangidas pela impenhorabilidade erigida pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, à luz do qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SEGURO DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO IMEDIATO. ART. 649, IV E X, DO CPC. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 649 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. As verbas de caráter eminentemente alimentar foram incluídas na proteção prevista pelo legislador como indispensáveis à sobrevivência do executado, como se extrai do artigo 649, inciso IV, do CPC. 3. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra à disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano. Este entendimento apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. O art. 649, inc. X, do CPC veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. 5. A cláusula de absoluta impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do CPC é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 914964, 20150020234547AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada. 3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1730578, 07161045420238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 4. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 5. Restando inequívoco que a penhora recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a manutenção da decisão agravada que autorizou o desbloqueio dos valores é medida que se impõe. 6. Precedentes: Acórdão 1692637, 07022551520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417788, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1716560, 07119465320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à impenhorabilidade dos respectivos valores, constata-se a probabilidade do direito da parte agravante. Por sua vez, quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, tendo em vista que o eventual levantamento do montante penhorado pode ensejar na privação de valores indispensáveis para a manutenção das condições mínimas de existência do agravante e de sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, presentes os requisitos necessários à medida liminar pretendida, torna-se imperioso o deferimento do pedido de concessão Tutela Recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar o desbloqueio da quantia constrita nas contas bancárias de titularidade do agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora